Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742586-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO VIEIRA BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante requereu a gratuidade de justiça no agravo de instrumento, todavia, intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, ID 52160022, vêm aos autos noticiar a perda do objeto do recurso, “em razão da redistribuição dos autos principais”, ID 52501182. Assim, em face à manifestação da parte agravante, certifique a Secretaria a desistência do recurso e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora